Tribunal: TJMT
Processo: 1005662-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005662-76.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Furto Qualificado, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (ADVOGADO), MATHEUS DE CARVALHO CASTRO - CPF: 393.822.138-05 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (IMPETRANTE), ALAN PEREIRA DE CRISTO - CPF: 068.409.771-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO PELA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –1.

NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICI
ENTES PA
RA
FUNDAMENTAR

A NECESSIDADE DA
DECRETAÇÃO DA
MEDIDA E
XCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETO DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE
, BEM COMO PARA RESGUARDAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA –
4
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2.
A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública,
para resguardar a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal,
em razão da gravidade concreta do delito, em tese, praticado por ele,
associado à suposta ameaça a testemunha e fuga do distrito da culpa,
requisitos autorizadores da decretação daprisãoprovisória preconizados no art. 312 do Códigode Processo Penal.

3
. É insuficiente a aplicação de quaisquer medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta da conduta, supostamente, perpetrada pelo paciente que revela que providência menos gravosa do que a sua custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Ricardo Alves de Oliveira Ferreira
, em favor de
Matheus de Carvalho Castro
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de
Tabaporã
-MT.

Colhe-se desta impetração que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 22 de março de 2022,em razão da suposta prática do crime de furto qualificado
pela destruição ou rompimento de obstáculo e

concurso de duas ou mais pessoas
(art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal)
, em tese, perpetrado na agência do Banco do Brasil na madrugada de 12 de março deste ano,
por força de decisão prolatada nos autos
do processo

n
.
1000128-63.2022.8.11.0094
.

O impetrante sustenta que inexistem indícios sufic
ientes de autoria em relação
ao
paciente
, porquanto “
a prisão preventiva do mesmo está fundamentada tão somente em declarações sem qualquer fundamento conforme TERMO DE DEPOIMENTO No 2022.8.45164 da menor A.C.T.S. (pág. 23/24 DOC. 05), onde esteve acompanhada de sua genitora LUCIANE TONINATO COSTA
”.

Assevera que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
determinar
a prisão preventiva do paciente; e que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores
à
sua decretação
, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é tecnicamente primário, tem residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente,
na
hipótese, a imposição de medidas cautelares alternativas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão do paciente, com a expedição de
alvará de soltura em favor dele [leia-se
:

contramandado de prisão
]

e, subsidiariamente, a substituição da custódia provisória por medidas cautelares alternativas. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito de urgência foi indeferido por meio das razões encontradiças no ID 122989987
,
determinando-se a requisição das informações de estilo à autoridade acoimada de coatora.

O juízo da primeira instância remeteu o expediente que se vê no ID
123654972
, trazendo, a peça informativa, um resumo da tramitação do processo originário
, bem como a justificação acerca dos motivos que levaram
aquela autoridade
à decretação da prisão preventiva do paciente
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
124506675
opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à negativa de autoria, tem-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando o afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não pode
m
ser
analisados

uma vez que
reclama
m
aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Ademais, embora o impetrante sustente que o paciente não praticou o crime imputado
à sua pessoa
, bem como
que inexistem requisitos
autorizadores da decretação da sua
prisão preventiva, encontram
-se
presentes indícios mínimos da autoria delitiva,
eis
que a existência material do crime
, em tese, praticado por ele,
pode ser evidenciada pelos seguintes documentos: inquérito policial (ID 122770970, p. 11); boletim de ocorrência (ID 122770970,
p. 12/15); termo de reconhecimento fotográfico (ID 122770970, p. 32); como
também pelos
depoimentos das testemunhas encartados nestes autos (ID 122770970, p. 18/26).

Se isso não bastasse,
é sabido
que a estreita via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da negativa de cometimento do crime em apuração. Aliás,
não foi outra razão que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
, em relação ao tema,

editou
o Enunciado Orientativo n. 42,
com a seguinte redação:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
.

No
que s
e refere à ausência de fundamentação da decisão que
determinou
a prisão preventiva do paciente;
bem como à inexistência dos requisitos autorizadores da medida combatida,
vê-se
que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau considerou como element
o
s

autorizadores da
prolação do citado édito judicial: a garantia da ordem pública,
a
conveniência da instrução criminal e a segurança da aplicação da lei penal.

V
eja-se esta
parte da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

[...]

I – DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA

Sabe-se que para a decretação da prisão preventiva devem ocorrer os requisitos do art.

312 do Código de Processo Penal (CPP - Decreto-Lei n° 3.689/41) – fumus
comissi
delicti

e periculum
libertatis
-, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares

diversas da prisão – CPP, art. 319.

Pois bem. Em análise às peças que instruem o pedido, constato a presença de fortes

indícios da prática, em princípio, pelos representados, do crime de furto qualificado, uma

vez que demonstrado a materialidade e
o indícios suficientes
de autoria, os quais, pelo

contexto fático traduzem a necessidade da segregação cautelar dos representados.

Isto porque se extrai dos elementos informativos que consubstanciam o Inquérito

Policial n°16/2022 a autoria/participação dos representados no evento ilícito, mormente

quando analisado o depoimento da menor/testemunha A. C. T. dos S., que narrou ter

dado abrigo em sua casa aos suspeitos na data dos fatos a pedido do representado Mateus

de quem é amiga há um tempo. Declarou que quando chegaram em sua casa, observou

que possuíam maquinários do tipo:
makita
, lixa de corte, pé de cabra, corda e lona prata.

Declarou ainda que os suspeitos a ameaçaram quando ela os indagou sobre o que iam

fazer na cidade, tendo eles dito: “
se der problema e você contar alguma coisa, você vai ter outro

problema
”.

Alega a testemunha/menor, que após irem embora recebeu um áudio via WhatsApp do

representad
o
MATHEUS, o qual dizia: “Ana, deixa eu te perguntar uma coisa, mas vou perguntar

como amigo mesmo, sabe que te considero, aquilo que você falou pra mim hoje cedo, aquela
historia
(para

policia
) é verídico mesmo né Ana, você não
caguetou
ninguém ou o que os
caras estavam fazendo
ai
na

sua casa, quem passou contato essas coisas não né Ana.
Eu
to
te perguntando por que você sabe que se

o povo descobrir que você
caguetou
o bagulho vai ficar louco né mano
, eu
to
passando a visão como seu

amigo, não estou desconfiando de você, mas quero saber da sua parte de essa
historia
é verídica mesmo

truta”'.

Cumpre ressaltar que tal áudio foi devidamente mostrado à Autoridade Policial,

conforme se extrai dos autos e que a testemunha/menor reconheceu em Delegacia de

Polícia uma mochila utilizada pelos suspeitos na data dos fatos como sendo sua e os

reconheceu por meio fotográfico (
IDs
80207254, 80207254, 80207254).

O Gerente do Banco do Brasil,
Jonatas de Cassio Reis Neves
, declarou que: “é gerente

geral da Agência 4102-5, localizada nesta urbe, onde exerce a função desde outubro de 2021. Que

existem 05 (cinco)

funcionários do banco, tendo ainda mais 02 vigilantes e uma terceirizada da limpeza,

com funções que já estavam antes de sua chegada no banco. Que os trabalhadores têm acesso irrestrito a

todas as áreas da agência, com exceção da área do cofre, que somente é acessado por apenas dois servidores

(mediante autorização dupla com confirmação de senha). Que desde outubro houve apenas uma reforma

estrutural na agência. Que a empresa que realizou a reforma estrutural realizada no
início
do ano

(janeiro/fevereiro) foi realizada pela Empresa
Modulenge
Construções LTDA, tendo sido formulado

um laudo técnico fotográfico (vistoria preventiva) no mês de outubro de 2021 pelo responsável FLÁVIO

PAIVA. Que a referida reforma foi desenvolvida em duas etapas: a) revestimento, pintura interna, forro

de teto, calhas,

realizada por KEVIN PACHECO SOUZA DE SANTOS e HÉLIO

LAURENÇO DE BRITO; e b) ponto lógico e cabeamento

realizado por WELTON TEIXEIRA DOS SANTOS e JOSINETO SILVA DE

MIRANDA. Que recentemente, em três ocasiões, a agência recebeu reforço de link de internet, que foi

realizado pelas seguintes empresas contratadas - OI, Pandora e
Icase
. Que os funcionários destas empresas

tiveram acesso somente à sala online/ servidor de internet, que fica localizada no
início
do corredor central,

onde não há câmera de segurança. Que esclarece que todas as reformas são realizadas por empresas

contratadas de forma fixa pelo banco, todavia, eventualmente os trabalhadores

encaminhados são trocados. Que afirma ter atendido PAULO VICTOR MAMEDE ALVES na

agência apenas uma vez desde que exerce a função de gerente geral. Que Paulo Victor foi à agência no

dia 28/01/2022 às 11h42min para realizar uma renegociação. Que Peter já foi a agência realizar

serviços chamados reforço de link pela empresa ICASE. Que na madrugada do dia 14/03/2022

(domingo), no horário 02h15min, recebeu uma ligação telefônica da Central de monitoramento, todavia,

por estar dormindo não percebeu a ligação, tendo visto a chamada perdida somente no horário das

07h23min, quando chegou à agência e observou no local que havia ocorrido um arrombamento pelo

telhado. Que imediatamente ligou para o
Stg
Duarte, que lhe atendeu e acionou a guarnição de serviço,

que se fez presente

no local. Que no dia 14/03/2022 chegou à agência por volta das 07h20min e,

juntamente com a vigilante ROSANA, fizeram a rotina de praxe: desarmaram o alarme, acende a luz

do saguão e fizeram acesso ao corredor, onde notaram o foro caído. Diz que inicialmente achou que

poderia ter sido provocado por uma chuva, mas ao notar cordas e lona, entendeu que poderia ter sido um

arrombamento. Que de imediato ligou para o policial militar Duarte, que se fez presente no local

juntamente com outros dois policiais.
Que somente após a entrada da
polícia
militar na agência que foi

percebido que o que havia sido subtraído seriam as armas de fogo, munições e colete balístico. Que esclarece conhecimento se houve o disparo do alarme.”

Ademais, consta dos autos que a Policia Civil em acesso as redes sociais do menor
A. F.

L
, visualizou postagens do suspeito com uma arma de fogo do mesmo modelo e cor das

furtadas no Banco.

Portanto, partindo dessas premissas, constato que o pedido formulado pelo d. Delegado

de Polícia Judiciária Civil encontra guarida nos
arts
. 311 e 312 c/c art. 313, todos do

Código de Processo Penal que assim asseveram:

[...]

Pelos elementos apresentados pela autoridade postulante, é possível concluir,

em

princípio, que há prova da existência do crime e indícios suficientes da participação dos

representados, no referido evento criminoso, mormente quando analisado os

documentos constantes no Inquérito Policial n° 16/2022, conforme

pormenorizadamente indicado alhures.

Destarte, registro que a prisão preventiva é uma espécie do gênero segregação cautelar

de natureza processual, podendo ser decretada quando estiverem preenchidos os

requisitos legais (CPP, art. 313), e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.

312 do Código de Processo Penal, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes

as medidas cautelares diversas da prisão.

In
casu
, a segregação cautelar dos representados é imperiosa, uma vez que estão satisfeitos

os pressupostos e requisitos ensejadores da prisão preventiva, a saber, materialidade do

crime, indícios suficientes de autoria, necessidade da garantia da ordem pública pela

gravidade concreta/exacerbada do delito e do agente causador, conveniência da

investigação/instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal pela patente fuga do

distrito de culpa, inclusive pela notória probabilidade de contumácia no delito e na fuga.

Aliás, a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, por

conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal também

justifica-se
ante a gravidade in
concrecto
do crime, se pautando em Precedentes do STF:

RHC no 122.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe
de 19/11/2014,

HC no 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe
de 22/08/2014, HC

165614
AgR
/ PR – 08/02/2019 e HC 165194
AgR
/ SP - 08/02/2019.

Necessário destacar também que o fato do representado possuir predicados pessoais

favoráveis não é fator impeditivo para a decretação da prisão cautelar, quando presentes

os requisitos e pressupostos para tanto. Esse, inclusive, é entendimento pacificado na

jurisprudência pátria que “
(...) Eventuais
condições subjetivas favoráveis ao recorrente

não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos
autorizadores da referida segregação. (...)” (STJ - RHC 66.530/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/03/2016,
DJe
11/03/2016).

Além do mais, em análise aos antecedentes criminais dos representados, verifica-se que o representado ALAN PEREIRA possui uma execução de pena em andamento na Comarca de Sinop/MT, sob o no 2000002-44.2019.8.11.0015, na qual consta condenação pelo delito de roubo majorado.

Inegável, portanto, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da investigação/instrução criminal, e a segurança da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta do delito abalando a ordem pública, bem como reiteração delitiva, admitem a decretação da prisão preventiva.

Ante o exposto, DECIDO ACOLHER A REPRESENTAÇÃO POLICIALAPRESENTADA, para o fim de decretar a prisão preventiva dos

representados
ALAN PEREIRA DE CRISTO
e
MATHEUS DE CARVALHO CASTRO
, devidamente qualificados nos autos.
[...]
(
122770970 – p. 134/141
)
Destacamos

Depreende-se, pois,
que a prisão preventiva do paciente foi decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta
criminosa
, em tese, praticada

por ele
e
pelo
corréu,
que,
faccionados ao
Comando Vermelho
,
estariam
envolvidos na subtração de
duas armas de fogo do tipo rev
ó
lver calibre 38, 11 munições do mesmo calibre e uma placa balística
de dentro do cofre da agência do Banco do Brasil.

Além disso, o juízo de primeiro grau se reportou à necessidade da
prisão
cautelar do paciente para resguardar a instrução criminal, uma vez que a
adolescente
Ana Caroline
Toninato
dos Santos informou,
à autoridade policial,
que
ele
, em tese, pediu
para que ela desse
abrigo em sua casa para uns amigos,
que
chegaram portan
d
o
:
“
makita
, lixa de corte, pé de cabra, corda e lona prata
”
. A inimputável asseverou, ainda, que
após a partida
dos amigos do favorecido recebeu
áudios ameaçadores
por
WhatsApp
,
segundo os quais
caso
ela
narrasse os fatos
às
autoridades públ
icas, poderia sofrer retaliação
, como pode ser visto destes trechos
: “
se der problema e você contar alguma coisa, você vai ter outro problema
” e “''
Ana, deixa eu te perguntar uma coisa, mas vou perguntar como amigo mesmo, sabe que te considero, aquilo que você falou pra mim hoje cedo, aquela
historia
(para
policia
) é verídico mesmo né Ana,
você não
caguetou
ninguém ou o que os caras estavam fazendo ai na sua casa
, quem passou contato essas coisas não né Ana.
Eu
to
te perguntando por que você sabe que se o povo descobrir que você
caguetou
o bagulho vai ficar louco né mano
, eu
to
passando a visão como seu amigo, não estou desconfiando de você, mas quero saber da sua parte de essa
historia
é verídica mesmo truta
''.

Por derradeiro,
consta

destes
autos
que
, embora o paciente tenha conhecimento do mandado de prisão preventiva contra expedido
contra a sua pessoa
, permanece foragido, o que demonstra a necessidade da manutenção do decreto da custódia cautelar, também para assegurar a aplicação da lei penal
, fatos, esses, que deixam claro o
periculum
libertatis
.

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para
a
sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Aliás,
em relação à matéria, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, publicou o Enunciado Orientativo n. 26, assim redigido:

“
A
fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”

Daí por

que,
não obstante o
ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública,
para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal,
satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu
que
: “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”. Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Por
conseguinte
, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do
delito
, em tese, perpetrado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a sua custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública
, resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal
.

A propósito, acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n.415.838/SP, deixou assentado:

[...]
4.
Condições
subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.
6. Habeas corpus não
conhecido
.
(H
abeas
C
orpus n.
415.838/SP,
relatado pelo
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
Destacamos

Por derradeiro,
a despeito de o
impetrante
ter
alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
impende-se asseverar
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Matheus de Carvalho Castro
;
por
consequência,
denego
a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022